Tribunal: TJES
Processo: 5001205-06.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001205-06.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: DANIELE DAS GRACAS COLONA ARAUJO SILVA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Dacasa Financeira S/A

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (Id 3196278), que julgou improcedente o pedido formulado na presente “
ação monitória
” ajuizada em face de
Daniele das Graças Colona Araújo Silva
.

Nas razões recursais (Id 3196282), sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
deve ser mantida a assistência judiciária gratuita deferida no Juízo de 1º grau, por ser encontrar sob o regime de liquidação extrajudicial;
(ii)
o débito da apelada, atualizado até o dia 04/03/2021, é de R$ 18.889,81 (dezoito mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos);
(iii)
é inaplicável a legislação consumerista à relação jurídica entre as partes;
(iv)
não há abusividade na taxas de juros remuneratórios livremente pactuada;
(v)
a taxa cobrada é inferior à taxa média apurada pelo BACEN dentre as operações realizadas por instituições financeiras no segmento “crédito popular”;
(vi)
os juros remuneratórios foram estipulados de acordo com a análise de risco do cliente e a lucratividade da operação, não havendo abusividade a ser reconhecida;
(vii)
a eventual extrapolação da taxa média de mercado não induz, por si só, a conclusão de que existe abusividade, por se tratar de um referencial a ser considerado e não um limite a ser observado pelas instituições financeiras;
(viii)
o cálculo da taxa média de mercado não considera as particularidades de cada operação, tais como a solvência do mutuário e o risco de inadimplência, os valores e prazos da contratação etc.; e
(ix)
deve ser provido o recurso a fim de se afastar a alegada abusividade contratual, com o prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, para que a sentença seja anulada e produzida perícia técnica.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada (Id 3196287), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta

para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Dacasa Financeira S/A

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (Id 3196278), que julgou improcedente o pedido formulado na presente “
ação monitória
” ajuizada em face de
Daniele das Graças Colona Araújo Silva
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal que versa, exclusivamente, sobre a abusividade (ou não) da taxa de juros remuneratórios pactuadas no contrato celebrado entre as partes, denominado Termo de Adesão nº 33.357107-2. Vejamos.

Antes de incursionar no mérito recursal propriamente dito, devo noticiar que o pedido de assistência judiciária gratuita formulado à época da propositura da ação, por se tratar de instituição financeira sob regime de liquidação extrajudicial, foi deferido no Juízo de 1º grau (Id 3196252), o que, de resto, torna desnecessária a sua reiteração perante este Órgão
ad quem
, nos termos do art. 9º da Lei nº 1.060/50.

Pois bem, visa a instituição financeira apelante, pela via monitória, seja constituído título executivo judicial no valor de
R$ 18.889,81
(dezoito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos) que, segundo afirma, corresponde às prestações do
Termo de
A
desão nº 33.357.107-2
vencidas no período de 09/03/2015 a 09/08/2016, num total de 17 (dezessete) prestações, tendo em vista o adimplemento pela apelada, tão somente, da primeira (Id 3196238).

A requerida opôs “embargos à monitória” (Id 3196265), arguindo, em suma, a abusividade da taxa de juros remuneratórios, o que restou acolhido no Juízo de 1º grau ao julgar improcedente a pretensão monitória.

No escopo de infirmar tal conclusão (Id 3196282), sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
deve ser mantida a assistência judiciária gratuita deferida no Juízo de 1º grau, por ser encontrar sob o regime de liquidação extrajudicial;
(ii)
o débito da apelada, atualizado até o dia 04/03/2021, é de R$ 18.889,81 (dezoito mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos);
(iii)
é inaplicável a legislação consumerista à relação jurídica entre as partes;
(iv)
não há abusividade na taxas de juros remuneratórios livremente pactuada;
(v)
a taxa cobrada é inferior à taxa média apurada pelo BACEN dentre as operações realizadas por instituições financeiras no segmento “crédito popular”;
(vi)
os juros remuneratórios foram estipulados de acordo com a análise de risco do cliente e a lucratividade da operação, não havendo abusividade a ser reconhecida;
(vii)
a eventual extrapolação da taxa média de mercado não induz, por si só, a conclusão de que existe abusividade, por se tratar de um referencial a ser considerado e não um limite a ser observado pelas instituições financeiras;
(viii)
o cálculo da taxa média de mercado não considera as particularidades de cada operação, tais como a solvência do mutuário e o risco de inadimplência, os valores e prazos da contratação etc.; e que
(ix)
deve ser provido o recurso a fim de se afastar a alegada abusividade contratual, com o prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, para que a sentença seja anulada e produzida perícia técnica.

Feita essa breve síntese, desde já adianto que a sentença merece reparos, mas não na proporção pretendida pela apelante. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, de que “
em qualquer hipótese
, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade dos juros remuneratórios praticados
” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010), não estabelecendo diferenciação entre a contratação por pessoa física ou jurídica.

Nesse julgamento, ainda no que se refere à taxa de juros remuneratórios, a Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que:

1
)
em toda e qualquer hipótese, será possível a correção para a taxa média se verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados; e

2
)
nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados; ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente (Súmula 530/STJ).

Trata-se de julgamento emblemático que passou a nortear o julgamento das questões relacionadas à cobrança de juros remuneratórios em operações financeiras, orientando no sentido de que seja averiguada,
casuisticamente
, a eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando constatado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira.

In casu
, entendeu o juiz sentenciante ser abusiva a taxa de
12,95%
ao mês e
331,29%
ao ano (Id 3196239), haja vista extrapolar – e muito – a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, à época da contratação (fevereiro de 2015), que era de 108,06% ao ano (Crédito Pessoal Não Consignado – Pessoa Física).

Não desconheço recente orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
(i)
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso;
(ii)
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco; e
(iii)
foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Reafirmando o decidido no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, orientou o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação
1
.

No multimencionado REsp nº 1.061.530/RS, assim consignou a eminente Ministra Relatora em seu voto, iniciando por um histórico dos precedentes acerca da matéria:

“(...) a jurisprudência 'tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (...) ao dobro (...) ou ao triplo (...) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque
,
o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais
. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial,
mas cabe somente ao juiz,

no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.'” (destaquei)

Mais adiante em seu judicioso voto, a eminente Ministra concluiu que, em sendo constatada a abusividade, deveria ser mantida a solução de se aplicar a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, porquanto “
coloca o contrato dentro do que, em média, vem sendo considerado razoável segundo as próprias práticas do mercado
”, sendo então franqueada a possibilidade de o juiz “
de acordo com seu livre convencimento racional,
indicar outro patamar mais adequado para os juros
, segundo as circunstâncias particulares de risco envolvidas no empréstimo
”.

Novamente centrando no caso submetido ao crivo deste Órgão Julgador, considero que, a despeito de a apelante, na qualidade de instituição financeira, não estar jungida às taxas fixadas pela chamada “Lei da Usura” e não esteja obrigada a praticar juros remuneratórios no patamar máximo de 12% ao ano,
a
s
taxa
s
pactuada
s
em
12,95% a.m. e
331,29%
a.a.

não se afigura
m
adequada
s
e
em
conform
idade com
a
s
praticada
s
no mercado financeir
o
em operações de natureza similar
, no mesmo período (fevereiro de 2015), ensejando a possibilidade de serem tidas por abusivas.

Isso porque, em sendo comparada à média praticada à época do contrato pelo mercado financeiro, segundo a página eletrônica do Banco Central, revelam-se, de fato, inegavelmente abusivas conforme reconhecido na sentença,
por suplantarem –
e muito – a
taxa média praticada à época da contratação
, do que resulta desequilíbrio contratual e excessiva onerosidade para o consumidor.

Nesse cenário, sendo demonstrado nos autos que os juros remuneratórios foram mensurados muito acima do parâmetro médio vigente no mercado financeiro e, via reflexa, que restou descortinado o desequilíbrio contratual e a excessiva onerosidade para o consumidor (CDC, art. 51, IV e § 1º, II e III), entendo ser possível a excepcional atuação jurisdicional sobre o avençado pelas partes a fim de conformá-lo às orientações legais e jurisprudenciais vigentes.

Não modifica esse cenário a argumentação da apelante de que atua num segmento específico – “crédito popular” – ao conceder crédito, preponderantemente, a clientes das classes “D” e “E” que, via de regra, não possuem contas em bancos e não ostentam perfil para aprovação de crédito em instituições como o Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Bradesco e outros, o que eleva o grau de risco das operações (cf. Id 3196282, p. 9/10).

A meu ver, tais fatores, embora não sejam desprezíveis, não justificam as taxas de juros cobradas em tamanha discrepância às demais financeiras, para a mesma modalidade de empréstimo e época.

Além disso, não demonstra a apelante que a apelada se situava entre a categoria de mutuários com dificuldades em obter crédito no mercado, a majorar o risco do negócio e a justificar a elevação dos juros remuneratórios a patamar muito acima da média de mercado para operações de mesma espécie.

Também não foi comprovado pela instituição financeira que a operação envolvia elevado risco, tampouco que foi necessária a captação de recursos, por se tratar de valor que pode ser considerado módico (R$ 4.000,00) perante o volume de operações empreendidas.

E mais: não houve escorreita demonstração pela apelante do
rating
da apelada à época, a justificar as taxas cobradas, não sendo também colacionado aos autos se detinha alguma restrição ao crédito, por exemplo – ônus que lhe competia (CPC, art. 373, I).

Em assim sendo, reputo acertada a sentença ao reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato celebrado entre as partes, porém, discordo da conclusão do douto juiz sentenciante de que a mora estaria descaracterizada – por se tratarem os juros remuneratórios de encargo relativo ao período de normalidade – o que impediria a cobrança e, via reflexa, resultaria na
improcedência
da pretensão monitória.

Apesar de a mora ter sido descaracterizada na hipótese em apreço, eis que procedida à revisão de cláusula tipificada como sendo do “período de normalidade” (juros remuneratórios), tal circunstância deveria ter resultado no
parcial
acolhimento
dos
embargos monitórios
para que fossem ajustados os abusivos juros remuneratórios convencionados, e não, conforme entendera o douto magistrado sentenciante, na própria
improcedência
da demanda monitória.

Afinal de contas, a dívida cobrada existe, tanto que a apelada se propõe, nos embargos opostos, a pagá-la em prestações mensais de R$ 200,00 (duzentos reais) até que o débito seja quitado (Id 3196265, p. 4/5), de modo que o descortinado excesso na cobrança perpetrada pela instituição financeira deve ser decotado mediante cálculo do que seria devido, mediante a aplicação da taxa média de mercado para operações da mesma natureza, por se constituir num parâmetro válido, objetivo e consagrado pela jurisprudência pátria.

Dessa forma, merece ser parcialmente provido o recurso a fim de que a demanda monitória prossiga a partir do recálculo do valor devido, mediante substituição da taxa de juros remuneratórios declarada abusiva pela taxa média de mercado prevista para operações da mesma natureza e no mesmo período e, dada a ausência de expressa impugnação pela apelante, deve ser adotada aquela indicada na sentença (108,06% a.a. e 6,30% a.m.), conforme se apurar em liquidação de sentença.

De todo modo, ressalvo a sempre existente possibilidade de
conciliação
entre as partes, a ser noticiada ao Juízo de 1º grau após a descida dos autos, se ainda for de interesse da apelada a realização de composição amigável, à medida que formulou proposta de transação ao opor os seus embargos.

Com o desfecho que se anuncia, impõe-se o redimensionamento dos ônus de sucumbência. Vejamos.

Como se sabe, o §2º do art. 85 do Código de Processo Civil veicula a
regra geral
, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite
regra de caráter ex
cep
cional
, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Portanto, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério.

Quero com isso afirmar que, sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, descabe fixá-la sobre outra base de cálculo e, no caso específico dos autos, entendo que o douto advogado que representa a instituição financeira fará jus, a título de verba honorária, ao percentual arbitrado na sentença (10%) sobre o proveito econômico obtido, isto é,
sobre
o valor
devido
pela requerida após serem refeitos os cálculos
, à luz dos parâmetros estabelecidos neste julgamento.

Por sua vez, à nobre Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, que assiste a apelada, caberá 10% do proveito econômico obtido, que corresponderá à
redução obtida no valor da dívida
, inicialmente calculada em
R$ 18.889,81
(dezoito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos) e atualizada, de acordo com a apelante, até o dia 04/03/2021.

Do exposto,
conheço da apelação cível

e lhe dou provimento parcial
para, acolhendo em parte os
embargos monitórios
opostos pela apelada:
(i)
fixar os juros remuneratórios em 108,06% a.a. e em 6,30% a.m.;
(ii)
determinar que sejam refeitos os cálculos, em sede de liquidação, adotando-se as taxas de juros remuneratórios acima fixadas; e
(iii)
redimensionar os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

1
STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1493171/RS, rel. Min. Raul Araújo, relª. p/ acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – CONSTATADO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR – CORREÇÃO PARA A TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÃO DA MESMA ESPÉCIE – ENCARGOS DE NORMALIDADE – MORA DESCARACTERIZADA – PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E NÃO, IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA – PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COMO BASE DE CÁLCULO DA VERBA

–
APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, de que “em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade dos juros remuneratórios praticados” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/05/2010, publ. DJe 19/05/2010), não estabelecendo diferenciação entre a contratação por pessoa física ou jurídica.

2)
Nesse julgamento, ainda no que se refere à taxa de juros remuneratórios, a Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que em toda e qualquer hipótese, será possível a correção para a taxa média se verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados; e de que, nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados; ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente (Súmula 530/STJ).

3)
A despeito de a apelante, na qualidade de instituição financeira, não estar jungida às taxas fixadas pela chamada “Lei da Usura” e não esteja obrigada a praticar juros remuneratórios no patamar máximo de 12% ao ano, as taxas pactuadas em 12,95% a.m. e 331,29% a.a. não se afiguram adequadas e em conformidade com as praticadas no mercado financeiro em operações de natureza similar, no mesmo período (fevereiro/2015), ensejando a possibilidade de serem tidas por abusivas.

4
)
Não modifica esse cenário o argumento da instituição financeira de que atua num segmento específico – “crédito popular” – ao conceder crédito, preponderantemente, a clientes das classes “D” e “E” que, via de regra, não possuem contas em bancos e não ostentam perfil para aprovação de crédito em instituições como o Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Bradesco e outros, o que eleva o grau de risco das operações. Tais fatores, embora não sejam desprezíveis, não justificam as taxas de juros cobradas em tamanha discrepância às demais financeiras, para a mesma modalidade de empréstimo e época.

5)
Não demonstra a apelante que a apelada se situava entre a categoria de mutuários com dificuldades em obter crédito no mercado, a majorar o risco do negócio e a justificar a elevação dos juros remuneratórios a patamar muito acima da média de mercado para operações de mesma espécie. Também não foi comprovado pela instituição financeira que a operação envolvia elevado risco, tampouco que foi necessária a captação de recursos, por se tratar de valor que pode ser considerado módico perante o volume de operações empreendidas. E mais: não houve escorreita demonstração pela apelante do rating da apelada à época, a justificar as taxas cobradas, não sendo também colacionado aos autos se detinha alguma restrição ao crédito, por exemplo – ônus que lhe competia (CPC, art. 373, I).

6)
Apesar de a mora ter sido descaracterizada na hipótese em apreço, eis que procedida à revisão de cláusula tipificada como sendo do “período de normalidade” (juros remuneratórios), tal circunstância deveria ter resultado no parcial acolhimento dos embargos monitórios para que fossem ajustados os abusivos juros remuneratórios convencionados, e não, conforme entendera o magistrado sentenciante, na própria improcedência da demanda monitória.

7)
A dívida cobrada existe, tanto que a apelada se propõe, nos embargos opostos, a pagá-la em prestações mensais de R$ 200,00 (duzentos reais) até que o débito seja quitado, de modo que o descortinado excesso na cobrança pela instituição financeira deve ser decotado mediante cálculo do que seria devido, mediante a aplicação da taxa média de mercado para operações da mesma natureza, por se constituir num parâmetro válido, objetivo e consagrado pela jurisprudência pátria.

8)
Sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, descabe fixá-la sobre outra base de cálculo e, no caso específico dos autos, de modo que o douto advogado que representa a instituição financeira fará jus, a título de verba honorária, ao percentual arbitrado na sentença (10%) sobre o proveito econômico obtido, isto é, sobre o valor devido pela requerida após serem refeitos os cálculos, à luz dos parâmetros estabelecidos neste julgamento.

9)
À nobre Defensoria Pública, que assiste a apelada, caberá 10% do proveito econômico obtido, que corresponderá à redução obtida no valor da dívida, inicialmente calculada em R$ 18.889,81 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos) e atualizada, de acordo com a apelante, até o dia 04/03/2021.

10)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
dar parcial provimento à apelação cível
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.